Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-54.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800168-54.2022.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: ORIVALDO CORREA MONTEIRO

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o impetrante alegou ter sido aprovado em 48º lugar no Concurso Público realizado na Prefeitura Municipal nº– 001/2020, para o cargo de Vigia, para o qual foram ofertadas 23 vagas. Ocorre que, após nomeados os candidatos classificados dentro do número de vagas, a Prefeitura efetuou a contratação de professores temporários, precariamente para o mesmo cargo ofertado no concurso. Relata também que houveram 5 pedidos de desistência entre os candidatos aprovados. Por tais circunstâncias, argumentou ter sido preterido em seu direito, posto que se encontra em cadastro de reserva, aguardando vaga na especialidade em comento.

Sobreveio sentença que determinou a denegação da segurança pleiteada e fora confirmado isto em segunda instância.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação e em suas razões recursais pugna que houve o surgimento de novas para o cargo do Impetrante no decorrer do prazo de validade do concurso, tendo em vista que a contratação temporária de pessoal para exercer a mesma função dos concursados aprovados, demonstra de forma indubitável, a necessidade de contratação, a existência de disponibilidade financeira, firma a existência de conveniência e oportunidade e transforma aquela inicial expectativa de direito em direito subjetivo líquido e certo.

Preliminarmente, concedo a gratuidade judiciária, visto que há presunção de ausência de recursos financeiros, mesmo assim, poderá ser contestado a qualquer tempo, nos termos do art. 5, LXXIV da Constituição Federal (CF) cumulado com o art. 99, §3º do Código de Processo Civil (CPC).

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu no Julgado do Recurso Extraordinário nº 837311/PI o Tema 784 no qual definiu 3 (três) teses para transformar a mera expectativa de direito em direito liquido e certo em relação a concurso publico quando preenchida uma dessas condições, sendo estas: a de que os candidatos melhor classificados não teriam interesse ou condições de ocupar o cargo; a ocorrência de preterição ou violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados ou a contratação de outras pessoas, precariamente, para estas mesmas vagas, ainda na vigência do concurso público; e a abertura de novo certame, ainda na vigência do anterior.

Compulsando os autos vislumbro a inaplicabilidade do Tema 784 do STF, em razão do recorrente ter sido aprovado fora do número de vagas, portanto, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que o impetrante sequer menciona tal fato.

Sobre a mínima possibilidade de preterição, não vislumbro fundamento relevante para embasar as alegações do recorrente quanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados em cadastro de reserva.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ORIVALDO CORRÊA MONTEIRO
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pelo apelante contra ato ilegal feito por autoridade coatora do Prefeito Municipal de Salvaterra.

Em síntese da demanda, o impetrante alegou ter sido aprovado em 48º lugar no Concurso Público realizado na Prefeitura Municipal nº– 001/2020, para o cargo de Vigia, para o qual foram ofertadas 23 vagas. Ocorre que, após nomeados os candidatos classificados dentro do número de vagas, a Prefeitura efetuou a contratação de professores temporários, precariamente para o mesmo cargo ofertado no concurso. Relata também que houveram 5 pedidos de desistência entre os candidatos aprovados.

Por tais circunstâncias, argumentou ter sido preterido em seu direito, posto que se encontra em cadastro de reserva, aguardando vaga na especialidade em comento.

No entanto, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual não concedeu a segurança.

Inconformado, o impetrante interpôs recurso de apelação e em suas razões recursais pugna que houve o surgimento de novas para o cargo do Impetrante no decorrer do prazo de validade do concurso, tendo em vista que a contratação temporária de pessoal para exercer a mesma função dos concursados aprovados, demonstra de forma indubitável, a necessidade de contratação, a existência de disponibilidade financeira, firma a existência de conveniência e oportunidade e transforma aquela inicial expectativa de direito em direito subjetivo líquido e certo.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos apontados, bem como pugnou pela manutenção do julgado.

O
parquet
de segundo grau se manifestou perante os autos e recomendou o conhecimento e o desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, a relatora competente por prevenção, determinou a manutenção do julgado, visto que não vislumbrou a presença de direito líquido e certo, logo, não existindo a ameaça ou lesão.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
para ser apreciado pela Colenda Turma e em suas razões sustenta preliminarmente o benefício da gratuidade judiciária, no mérito pugna que houve a contratação irregular de servidores temporários na mesma vaga, contudo, não foi para atender interesse excepcional, mas tão somente para burlar a realização de concurso público realizado em 2020.

Apos devidamente intimado, o Ente Público apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado, visto que não há direito líquido e certo perante os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direito fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Sobre o assunto, Código de Processo Civil (CPC) na linha da Lei nº 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária), traz em seu art. 99, §3º a seguinte disposição:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Assim, tenho que a situação apresentada autoriza a presunção de insuficiência de recursos financeiros e possibilita a concessão do benefício ao agravante.

Ante o exposto, concedo a gratuidade pleiteada
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de direito líquido e certo no qual fora supostamente violado, diante da existência de processo seletivo para contratação de agente públicos temporários para cargos que houve concurso público anterior.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

O mandado de segurança constitui remédio constitucional de procedimento especial pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
ou
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Neste sentido, o lesionado para convencer sobre a concessão da segurança precisa demonstrar a presença de direito líquido e certo, nos quais precisam preencher os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora.

DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Cabe ressaltar que o Poder Judiciário não pode agir de livre e espontânea vontade, mas sim a partir da provocação sobre a possibilidade de ilegalidade nos atos administrativos, nos termos das Súmulas 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).

Súmula 346:
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Acerca da existência de direito subjetivo à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, confira-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI (Tema 784), submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos que versam sobre o tema:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)”

Assim, necessitava que o recorrente comprove outros requisitos para se reconhecer o direito subjetivo à nomeação ao cargo pleiteado, cabia-lhe provar, no tocante às vagas remanescentes:

1. “Que os candidatos melhor classificados não teriam interesse ou condições de ocupar o cargo;

2. Que ocorreu a preterição ou violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados ou a contratação de outras pessoas, precariamente, para estas mesmas vagas, ainda na vigência do concurso público;

3. A abertura de novo certame, ainda na vigência do anterior.”

Diante dessas situações, excepcionalmente, seria reconhecido o direito subjetivo à nomeação, já que a Administração, de forma inequívoca, declararia a existência de vagas, bem como da necessidade em se convocar novos servidores.

Pela leitura dos autos, constata-se que os fatos narrados pelo recorrente em sua exordial não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois o mesmo foi aprovado fora do número de vagas, portanto, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que o impetrante sequer menciona tal fato. Resta-nos assim, a análise da preterição quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Sobre o assunto, note-se que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto às alegações de preterição, ao mencionar: “...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...”

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visam não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de cargo efetivo, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Compulsando os autos, não vislumbro fundamento relevante para embasar as alegações do recorrente quanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados em cadastro de reserva.

Embora se constate a existência de dois servidores temporários, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Prefeitura foram ilegais.

Conclui-se que o impetrante não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de cargos efetivos vagos e que as contratações temporárias visam não a suprir uma situação emergencial, mas sim o provimento precário de cargo efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.

Ademais, deve-se considerar que a contratação de eventual temporário, desde que calcada na legalidade, é observado o disposto na Constituição Federal (art. 37, IX), goza de legitimidade, não configurando por si só preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.

No mesmo sentido é o entendimento da Colenda Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA: ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido.

2. O acórdão recorrido, ademais, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como asseverado pelo Tribunal de origem na espécie.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1365638 BA 8012567-48.2019.8.05.0000, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/06/2022)” (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.

(10706265, 10706265, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-22) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO RÉU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERV NCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE
.

(10670287, 10670287, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-17)” (grifo nosso)

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024